Tribunal: TJMT
Processo: 1013637-26.2022.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013637-26.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS LEGAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a validade da CDA no 2014304, oriunda de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, sob alegação de nulidade do título, desproporcionalidade da penalidade e indevida condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a Certidão de Dívida Ativa é nula por ausência de descrição do fato gerador e indicação do processo administrativo; (ii) estabelecer se a multa administrativa aplicada pelo PROCON é desproporcional ou desprovida de motivação; (iii) determinar se é cabível a condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A CDA atende aos requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80, ao indicar devedor, valor, origem, fundamento legal e número do processo administrativo, sendo desnecessária descrição minuciosa do fato gerador.

4.

A regularidade formal da CDA assegura a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, viabilizando o contraditório e a ampla defesa.

5.

O PROCON possui competência legal para apurar infrações e aplicar sanções administrativas, nos termos dos arts. 55, §1o, e 56 do CDC e do art. 5o do Decreto no 2.181/97.

6.

A alegação de desproporcionalidade da multa exige análise do processo administrativo, cujo ônus de juntada incumbe ao embargante, nos termos do art. 373, I, do CPC.

7.

A ausência de provas impede afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos, conforme a Súmula 473 do STF.

8.

O valor da multa não se revela manifestamente excessivo ou confiscatório, situando-se aquém dos limites legais, inexistindo hipótese excepcional de revisão judicial.

9.

O controle jurisdicional limita-se à legalidade do ato administrativo, não sendo possível reavaliar a dosimetria sem prova de ilegalidade ou abuso.

10.

A condenação em honorários advocatícios é devida, pois o embargante deu causa à demanda ao não elidir a presunção de legitimidade da CDA, aplicando-se o art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “
1. A Certidão de Dívida Ativa é válida quando contém os requisitos legais mínimos, sendo desnecessária descrição detalhada do fato gerador. 2. A revisão judicial de multa administrativa exige demonstração concreta de desproporcionalidade, não afastando a presunção de legitimidade do ato administrativo por alegações genéricas.”

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 202; Lei no 6.830/80, art. 2o, §5o; CDC, arts. 55, §1o, 56 e 57; Decreto no 2.181/97, art. 5o; CPC, arts. 85 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 473; STJ, AgInt no REsp 2063730/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 14.08.2023; TJ-MT, Apelação no 1003911-84.2018.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 26.05.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a validade da CDA no 2014304 decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

O apelante sustenta a nulidade da CDA, ao argumento de que o título não identifica o fato gerador da multa nem indica o processo administrativo que originou a penalidade, o que configuraria vício apto a comprometer sua validade.

Alega, ainda, a desproporcionalidade da multa, por ausência de demonstração da observância dos critérios previstos no art. 57 do CDC pela autoridade administrativa.

Afirma ter atuado em conformidade com os limites legais, com observância da boa-fé e respeito aos direitos do consumidor.

Sustenta a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que agiu no exercício regular de direito e não deu causa à demanda, invocando o princípio da causalidade.

Ao final, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os embargos ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa.

Prequestiona as matérias suscitadas, com vistas ao acesso às instâncias superiores.

O Estado apelado, por sua vez, defende a regularidade da CDA e a legalidade da multa, afirmando terem sido observados os parâmetros do art. 57 do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula no 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a Certidão de Dívida Ativa no 2014304, decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

Passo ao exame do recurso.

1. Da Alegada Nulidade da Certidão de Dívida Ativa

Sustenta o apelante a nulidade da Certidão de Dívida Ativa ao argumento de que não há identificação adequada do fato gerador da multa, tampouco indicação do processo administrativo que a originou.

A insurgência não merece acolhimento.

A Certidão de Dívida Ativa no 2014304 preenche os requisitos previstos no art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80 e no art. 202 do CTN, indicando o nome do devedor, o valor originário da dívida, a origem, a natureza, o fundamento legal da cobrança, a data da inscrição e o número do processo administrativo que lhe deu origem, permitindo ao executado pleno conhecimento do débito que lhe é imputado.

Tais elementos são suficientes para assegurar ao executado o pleno conhecimento da dívida e viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Senão vejamos:

Ressalte-se que a legislação de regência não exige a descrição minuciosa do fato gerador na CDA, sendo suficiente a indicação dos elementos que permitam a identificação da origem da cobrança, o que restou atendido no caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – MULTA PROCON - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REJEITADOS –
PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA CDA – REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 202 DO CTN E ART. 2o, §§ 5o E 6o, DA LEI No. 6.830/80 – PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO
. 1. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no. 6.830/80. 2. Se na CDA consta, especificamente, o dispositivo legal em que se funda o débito executado, bem como os demais requisitos formais exigidos por lei, não há falar-se em sua nulidade.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003911-84.2018.8.11.0003, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/06/2020)

Desse modo, não há nulidade a ser reconhecida, devendo ser mantida a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.

2. Da legitimidade do PROCON

O PROCON é órgão competente para instaurar procedimento administrativo, apurar infrações às normas consumeristas e aplicar sanções, nos termos dos artigos 55, §1o, e 56 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 5o do Decreto Federal no 2.181/97.

“Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

§ 1o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição e publicidades de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias.

[...]

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

[...]

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo." (grifo nosso).

Decreto Federal n.o 2.181/97:

“Art. 5o. Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.”

Não há dúvida, portanto, quanto à legitimidade do órgão autuante.

3. Da alegada desproporcionalidade da multa administrativa, ausência de motivação e efeito confiscatório

O apelante sustenta que a multa administrativa seria desproporcional, careceria de fundamentação e possuiria caráter confiscatório.

Todavia, as alegações não merecem acolhimento.

A análise da regularidade da dosimetria da multa administrativa — especialmente quanto à observância dos critérios previstos no art. 57 do CDC (gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor) — pressupõe o exame do processo administrativo que originou a penalidade.

No caso, verifica-se que o apelante não carreou aos autos cópia do referido processo administrativo, tampouco requereu sua juntada, mesmo após oportunizada a especificação de provas, ocasião em que pugnou pelo julgamento antecipado da lide, deixando de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Não se pode, diante de alegações genéricas, afastar a presunção de legitimidade, veracidade e legalidade dos atos administrativos, consagrada na Súmula 473 do STF.

No tocante à alegada desproporcionalidade, o art. 57 do CDC estabelece que a multa deve considerar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. A verificação minuciosa desses critérios demandaria a análise integral do processo administrativo, cuja juntada incumbia ao apelante.

Ademais, o valor da penalidade aplicada (R$ 12.500,00) encontra-se muito aquém do limite máximo previsto no Decreto Federal no 2.181/97 para pessoas jurídicas, não se evidenciando, de plano, caráter confiscatório ou desarrazoado.

Não demonstrada irregularidade concreta ou excesso evidente, deve prevalecer a presunção de legitimidade do ato administrativo.

O Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a revisão judicial do valor de multas administrativas quando evidenciada desproporcionalidade flagrante, hipótese que não se verifica no caso concreto:

“(...) III -
Não se ignora a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor de multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade flagrante, como nas penalizações ínfimas ou exorbitantes
. (...)”
(STJ - AgInt no REsp: 2063730 GO 2022/0266839-2, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023) (g.n.)

No caso dos autos, além da ausência de elementos probatórios que permitam aferir eventual excesso, o valor da penalidade não se revela, de plano, ínfimo ou exorbitante, inexistindo situação excepcional que autorize a intervenção do Poder Judiciário.

Ressalte-se que o controle jurisdicional dos atos administrativos sancionadores limita-se à verificação de sua legalidade, incluída a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo possível afastar ou modificar a penalidade aplicada sem elementos probatórios mínimos que evidenciem eventual ilegalidade ou excesso.

6. Dos Honorários Advocatícios

No que tange à condenação em honorários advocatícios, não merece guarida a pretensão recursal.

A execução fiscal foi proposta com base em título regularmente constituído, tendo o embargante dado causa à instauração da lide ao opor embargos desacompanhados de prova apta a afastar a presunção de legitimidade da CDA.

Assim, correta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC, não havendo falar em aplicação do princípio da causalidade em favor do apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno o apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência recursal, que fixo em 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026